Tribunal: TJSP
Processo: 1044164-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Alegação de perda superveniente do objeto da ação em virtude de decisão liminar que deferiu tutela de urgência – Não ocorrência – A concessão de provimento liminar de caráter satisfativo não tem o condão de implicar a perda do objeto da ação – Certidão de regularidade fiscal – Cabimento – No caso, parte

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Alegação de perda superveniente do objeto da ação em virtude de decisão liminar que deferiu tutela de urgência – Não ocorrência – A concessão de provimento liminar de caráter satisfativo não tem o condão de implicar a perda do objeto da ação – Certidão de regularidade fiscal – Cabimento – No caso, parte dos créditos tributários está com a exigibilidade suspensa e parte foi extinta pelo pagamento – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1044164-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado 99
TECNOLIGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044164-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36984 - NLL
2
VOTO No: 36984
APEL.No: 1044164-10.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : 99 TECNOLOGIA LTDA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA ISS Município de São Paulo Alegação de
perda superveniente do objeto da ação em virtude de decisão
liminar que deferiu tutela de urgência Não ocorrência A
concessão de provimento liminar de caráter satisfativo não tem o
condão de implicar a perda do objeto da ação Certidão de
regularidade fiscal Cabimento No caso, parte dos créditos
tributários está com a exigibilidade suspensa e parte foi extinta
pelo
pagamento

Sentença
mantida

RECURSOS
IMPROVIDOS.
1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls. 178/186) contra r. sentença de fls. 172/174
proferida em mandado de segurança impetrado por 99 TECNOLOGIA LTDA.,
referente a cobrança tributária de ISS.
2. Na inicial (fls. 01/13), alegou o impetrante que faz jus à
emissão de certidão de regularidade fiscal, o que vem sendo negado pelo fisco.
Salientou que parte dos créditos tributários está com a exigibilidade suspensa e
que os demais já foram quitados.
3. A r. sentença concedeu a segurança, para o fim de
determinar a emissão da certidão de regularidade fiscal e que passe a constar a
suspensão da exigibilidade ou a extinção de tais débitos. Fundamentou que a
impetrante comprovou que parte dos créditos em questão está com a
exigibilidade suspensa e que os outros foram quitados.
4. Em seu recurso, alega o Município de São Paulo que
houve perda de objeto do presente mandado de segurança, pois já foi emitida a
certidão de regularidade fiscal em favor da impetrante. No mérito, afirma que a
própria impetrante deu causa ao apontamento, pois o pagamento do tributo deve
se dar de acordo com as regras estabelecidas no sistema de notas fiscais
eletrônicas, o que não ocorreu na hipótese em análise. Alega, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044164-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36984 - NLL
3
impetrante recentemente entrou com processo administrativo, visando a
realocação de valores, o que ainda se encontra em análise pela Secretaria da
Fazenda Municipal.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
190/ss.).
É o relatório.
6. Inicialmente, afasto a preliminar de perda superveniente do
objeto da ação, pois a certidão de regularidade fiscal foi emitida por força de
decisão judicial liminar. Embora tal decisão seja dotada de caráter satisfativo,
subsiste o interesse da impetrante em ver reconhecido o seu direito por meio de
sentença, assim entendido como provimento jurisdicional confirmatório da
decisão liminar anteriormente proferida.
No mérito, os recursos não devem ser providos.
Com efeito, como bem salientado pelo r. juízo de primeiro
grau, os documentos de fls. 29/90 comprovam que os autos de infração ora
questionados estão com a exigibilidade suspensa, com exceção do auto de
infração no 040.155.475-9, cujos créditos tributários foram extintos pelo
pagamento (fls. 92/94).
Aliás, o próprio Município de São Paulo reconhece
indiretamente que a impetrante faz jus à certidão de regularidade fiscal, pois se
restringiu, em sua peça recursal, em argumentar que a pendência tributária em
desfavor da impetrante teria sido ocasionada pelo descumprimento das regras
estabelecidas no sistema de notas fiscais eletrônicas.
De igual maneira, não subsiste o argumento de que a
impetrante deve arcar com as custas processuais, pois o Município impetrado
opôs resistência à pretensão veiculada na presente ação. Note-se que a emissão
da certidão de regularidade fiscal somente ocorreu por força de decisão judicial.
Assim, em decorrência do princípio da causalidade, deve o ente público arcar
com as custas processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044164-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36984 - NLL
4
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator